Tribunal: CARF
Processo: 10730.009105/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009105/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.582 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
LAUDYR NEVES BRUNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Comprovação dos requisitos necessários através da complementação
documental em fase recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009105/2010-13
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.582 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009105/2010-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 48 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação
de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/09) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado,
no valor de R$ 28.147,56, conforme fl. 08;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fl. 02/03,
alegando, em síntese:
1. Que entregou os comprovantes de rendimentos e laudo pericial em atendimento ao
Termo de Intimação.
2. Que a contribuinte é portadora de moléstia grave e faz jus à isenção do Imposto de
Renda;
3. Que não houve dolo ou má fé.
O presente processo foi baixado em diligência para que fosse juntado dossiê fiscal,
conforme fl.27, tendo sido o mesmo juntado às fls 29/45.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente são isentos de tributação do imposto de renda os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por contribuinte acometido
de doença especificada em lei isentiva do imposto de renda.
IRPF. ISENÇÃO. MAL DE ALZHEIMER.
O mal de Alzheimer não enseja a isenção de que tratam os incisos XXXI
e XXXIII do artigo 39 do Decreto n.o 3.000, de 26/03/99, exceto quando
dele decorra outra moléstia, elencada na referida norma.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2013 (e-fls. 54/55), o
sujeito passivo interpôs, em 09/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do(a) recorrente são
isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios ora juntados
aos autos (e-fls. 59/64).
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.582 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009105/2010-13

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave no valor de R$ 28.147,56.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Para apreciação do direito à isenção de imposto de renda sobre rendimentos de
pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação vigente à época dos
fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. (ora
destacado)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.582 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009105/2010-13

No voto vencido da Decisão guerreada já pode ser verificado o cumprimento da
primeira condição, além da data de início da moléstia, ipsis litteris:
“No presente processo administrativo, verifica-se que a contribuinte logrou comprovar
que os rendimentos ora lançados são provenientes de aposentadoria ou pensão,
conforme documentos acostados às fls 36/37 e 43/44.
Da mesma forma, os documentos, juntados às fls. 39/41, comprovam que a contribuinte
era portadora de doença grave, prevista na legislação acima destacada, desde
26/03/2008. “
Já o voto vencedor da mesma Decisão aponta o motivo para a denegação por
maioria da impugnação da interessada:
“Não obstante os argumentos defendidos pelo relator, manifesto-me pela improcedência
da impugnação. Ocorre que o documento acostado às fls. 41, consubstanciado em
Laudo de Perícia Médica Oficial, emitido pelo INSS, atesta que a interessada é
portadora da Doença de Alzheimer, CID X G 30, a qual não está elencada dentre as
moléstias graves aptas a ensejar a isenção do imposto de renda sobre os proventos da
aposentadoria ou pensão, ex vi do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988.
Observe-se, ainda, que o referido laudo não atesta que a interessada esteja acometida de
alienação mental, em decorrência da referida doença.”
Nesta oportunidade, as novas provas colacionadas (e-fls. 59/64) a serem
conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória, saneiam a inconsistência apontada pela Primeira Instância e a
afastam, comprovando através de Laudos Oficiais que a parte interessada é, de fato, acometida
por moléstia grave prevista na legislação correlata, art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988,
com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de
1995, e apontam que a contribuinte tem direito à isenção do imposto de renda sobre seus
proventos, devendo ser afastado o lançamento.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original